Tribunal: TJES
Processo: 5000171-84.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-84.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA ZECHINI DE JESUS GIUBERT
RECORRIDO: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO DE FATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “CONDOMINIO ED RIO JUCU devidamente qualificado, por seu advogado, ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE DEBITOS CONDOMINIAIS, em face de GUSTAVO GIUBERTI LARANJA e ROBERTA ZECHINI DE JESUS GIUBERTI LARANJA, narrando, em síntese, ser titular do crédito referente às cotas condominiais não pagas pelos requeridos, referente ao período de Novembro de 2017 a Janeiro de 2021. Requer sejam os requeridos condenados ao pagamento dos débitos condominiais em atraso, mais as prestações que vencerem ao longo do curso do processo”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar os requeridos no pagamento de R$5.043,00.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida suscita as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir e no mérito pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas uma vez que a decisão de piso as afastou de forma devida, não tendo sido configurados no contexto os pontos utilizados em seu argumento recursal.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não traz aos autos comprovação do alegado, não demonstrando a ausência de sua responsabilidade, não cumprindo, portanto, com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse ponto é imperiosa a citação da sentença a quo:
“7 – Assim, logrou êxito o autor em comprovar (IDs 62680052, 6267707, 6267600, 6267569): i) a Notificação extrajudicial dos requeridos; ii) a Certidão do RGI, com o imóvel registrado em nome dos requeridos; iii) Ata da assembleia geral Ordinária do Condomínio; iv) Ata de Eleição do Síndico e fixação da Taxa. 8 – Os requeridos são, pois, proprietários do imóvel e se beneficiam da infraestrutura, benfeitorias e serviços prestados pelo condomínio, devendo eles, então, pagar a taxa pela qual todos os condôminos estão obrigados. Se assim não o fosse haveria uma desigualdade em relação aos outros moradores, que quitam regularmente suas obrigações. 9 – Nesse contexto, numa linha de concretização da boa fé, situa-se o venire contra factum proprium. Resumidamente, essa locução – que traduz a inadmissibilidade de comportamentos contraditórios – “postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – o factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo” (CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. 3ª reimp. Coimbra : Almedina, 2007, p. 745). 10 – Mostra-se indevido, então, que o requerido assine a Ata de Condomínio, e depois negue a legitimidade desse mesmo condomínio”. Estando configurado nos autos o condomínio de fato, na qual a parte encontrava-se ciente de suas obrigações, estando portanto vinculada ao pagamento das despesas na forma do art. 1315, do Código Civil.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)